Tribunal: TJMT
Processo: 1035502-63.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035502-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MERCADO CAROL (VÍTIMA), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (IMPETRANTE), THIAGO VIANA DE ASSIS - CPF: 045.771.171-00 (PACIENTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que revogou a prisão preventiva do paciente e lhe impôs medidas cautelares menos gravosas, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno e o comparecimento mensal em juízo, a fim de garantir a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
teria praticado o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo contra um estabelecimento comercial, consistente na subtração de R$ 300,00 (trezentos reais);
(ii)
prisão preventiva decretada para garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente teria se mudado de domicílio sem comunicar ao Juízo de origem;
(iii)
medida segregatícia foi substituída por cautelares menos gravosas após o paciente comparecer espontaneamente nos autos de origem
.

3. Requerimento: revogação das medidas alternativas de recolhimento domiciliar noturno e comparecimento mensal em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se as medidas alternativas de recolhimento domiciliar noturno e comparecimento mensal em juízo são desproporcionais e representam prejuízos ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares de natureza pessoal, em vista da limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e evitar a prática de infrações penais, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal.

6. A imposição das medidas alternativas se deve pelo fato de que o paciente teria se mudado de domicílio sem comunicar ao Juízo de origem, mantendo-se em local incerto e não sabido por extenso lapso temporal e causando prejuízos ao andamento regular da ação penal, de modo que inexiste desproporcionalidade nas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e comparecimento mensal em juízo.

7. Apesar de a impetrante dispor que a manutenção das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e comparecimento mensal em juízo causa sério risco ao sustento do paciente e de sua família, em razão do seu trabalho de vigilante noturno, não foi apresentado qualquer documento capaz de demonstrar o alegado prejuízo.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312 e 282; CP, art. 157, § 2º, I.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que revogou a prisão preventiva do paciente
Thiago Viana de Assis
e lhe impôs medidas cautelares menos gravosas.

Extrai-se dos autos que, na data de 23/setembro/2011, o paciente teria praticado o delito de roubo majorado contra um estabelecimento comercial, consistente na subtração de R$ 300,00 (trezentos reais).

Posteriormente, no curso da Ação Penal n. 0003986-72.2011.8.11.0008, a indigitada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente na data de 19/setembro/2016, a fim de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que ele teria se mudado de domicílio sem comunicar ao Juízo de origem.

Em 23/setembro/2024, depois de o paciente apresentar informações pessoais atualizadas e solicitar o desarquivamento do processo, foi apresentada a resposta à acusação, oportunidade em que pugnou a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.

O Juízo de origem, por sua vez, deferiu o pleito defensivo para substituir a medida segregatícia por cautelares menos gravosas, como:
(i)
recolhimento domiciliar noturno;
(ii)
comparecimento mensal em juízo;
(iii)
comparecimento a todos os atos processuais;
(iv)
proibição de alterar endereço sem prévia comunicação ao juízo;
(v)
proibição de cometer fato definido como crime.

Nesta impetração, o impetrante sustenta a desproporcionalidade das cautelares fixadas, especialmente o recolhimento domiciliar noturno e comparecimento mensal em juízo, pois o paciente ostenta bons predicados pessoais e a imposição dessas medidas poderia causar prejuízos ao sustento de sua família, uma vez que ele exerce o trabalho de vigilante no período noturno.

A liminar foi
indeferida
(id. 258435172).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 260785789).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.

261530278).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e comparecimento mensal em juízo, ao argumento de que são desproporcionais e causam prejuízos ao paciente.

Ressai dos autos que, na data de 23/setembro/2011, o paciente, mediante o emprego de arma de fogo, teria subtraído a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) de um estabelecimento comercial e empreendido fuga após as circunstâncias delituosas.

Posteriormente, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória em face do paciente e determinou a sua citação pessoal para a apresentação de resposta à acusação. Todavia, a diligência restou infrutífera, pois o paciente teria se mudado de seu domicílio, conforme constatado pelo oficial de justiça.

Diante disso, em
19/setembro/2016,
a indigitada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, com o fito de garantir a aplicação da lei penal, em atenção aos seguintes fundamentos:

[...] “
Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. (fl. 91)” [...]
O acusado encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação. Além disso, o acusado mudou de residência sem comunicar este Juizo

Apenas em
23/setembro/2024, o paciente compareceu espontaneamente nos autos e requereu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que os fundamentos que subsidiaram a decretação da medida extrema não se encontram presentes e que a tutela pretendida – aplicação da lei penal – pode ser assegurada mediante a imposição de cautelares menos gravosas.

O Juízo de origem, por sua vez, acolheu o pedido da defesa e substituiu a custódia cautelar por medidas mais brandas, como se observa:

O crime apurado nestes autos foi praticado em 2011 e, desde então, o acusado permanece solto – leia-se, foragido.

Apesar da reprovabilidade de sua fuga, é certo que desde 2011 não mais aportaram aos autos informações acerca da prática de novos crimes, ou, ainda, de que solto tenha representado perigo à ordem pública.

Assim, apesar de haver prova da existência do crime e indício suficiente e autoria, ausentes estão o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como a existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a manutenção da ordem segregatícia.

Por isso e, apenas excepcionalmente – pois o acusado não pode se valer da própria torpeza – REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada, uma vez que desde a data dos fatos até o presente instante, 13 anos se passaram sem a notícia da prática de novos crimes e, ainda, as informações pessoais do increpado constam atualizadas dos autos, imprimindo certeza ao seu paradeiro
.

Lado outro, fixo cautelares diversas da prisão, as quais se mostram necessárias, no momento, em consonância com os artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal:

a)
R
ecolhimento em sua residência nos dias de semana, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 19h00min e 06h00min do dia seguinte. Nos finais de semana e feriados em que não trabalhar deverá permanecer em período integral em sua residência (de 20h00min de sexta-feira até 06h00min da segunda-feira);

b)
Obrigação de comparecimento mensal em Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades, devendo ser expedida a necessária carta precatória para tanto se de comarca diversa se tratar;

c)
Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

d)
Proibição de alterar o endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

e)
Proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal;

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo às cautelares fixadas contra o paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional a imposição de medidas que restringem a liberdade de locomoção do agente, no caso concreto, inexiste desproporcionalidade a justificar a revogação.

A priori, nos termos do artigo
282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem em limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Em decorrência disso, a imposição de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República (AgRg no HC n. 906.086/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

In casu
, verifica-se que a imposição das medidas alternativas se deve pelo fato de que o paciente se mudou de sua residência sem comunicar ao Juízo de origem e permaneceu em local incerto e não sabido por extenso lapso temporal, prejudicando o regular andamento da ação penal.

Nesse cenário, as medidas alternativas fixadas servem como instrumento necessário para, principalmente, assegurar a localização do paciente, em vista do cenário que outrora motivou a imposição da prisão preventiva, sem perder de vista o princípio da proporcionalidade.

Ainda, não obstante o argumento da impetrante no sentido de que as medidas de recolhimento domiciliar noturno e de comparecimento mensal em Juízo são prejudiciais ao paciente, não se verifica a alegada desproporcionalidade das medidas.

No que se referente à cautelar de recolhimento domiciliar noturno – entre 19h e 06h, durante a semana, e entre 20h e 06h, nos finais de semana –, o impetrante não juntou qualquer documento referente ao exercício laboral de vigilante noturno, o que impossibilita qualquer avaliação a respeito de eventuais prejuízos ao trabalho do paciente.

A respeito da medida de comparecimento mensal em juízo, a impetrante não apresentou qualquer argumento capaz de sustentar a impossibilidade de o paciente cumprir adequadamente a cautelar.

Assim, diante da necessidade das medidas alternativas para assegurar a aplicação da lei penal e da ausência de prejuízos em desfavor do paciente, é necessário concluir que as cautelares fixadas pelo Juízo de origem são adequadas e proporcionais ao caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal a justificar a revogação.

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025